Tribunal: TJDFT
Processo: 0029774-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0029774-30.2015.8.07.0018 RECORRENTE: P. M. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: T. R. S. RECORRIDO: D. F. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto P. M. D. S. C. contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 35392281), que assim decidiu: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA. CARÊNCIA DE RECURSOS DO PACIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. AQUISIÇÃO. ÓBICE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. HIPÓTESE FÁTICA. DOENÇA NEUROLÓGICA GRAVE (EPILEPSIA FOCAL DO LOBO FRONTAL SEM ETIOLOGIA DEFINIDA - CID 10: G40.4). LAUDO MÉDICO. MEDICAMENTO. UTILIZAÇÃO. RESULTADOS POSITIVOS. QUESTÃO SUBMETIDA A REJULGAMENTO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 500/STF DA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL, SALVO MORA IRRAZOÁVEL NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO. PRECEDENTE QUALIFICADO. VETORES. MEDICAMENTOS SEM REGISTRO. REGRA GERAL. MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS SEM EFICÁCIA E SEGURANÇA COMPROVADAS. FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. OBRIGATORIEDADE INEXISTENTE. REGRA DE EXCEÇÃO. FÁRMACO COM EFICÁCIA E SEGURANÇA COMPROVADAS. NECESSIDADE DE MORA DA ANVISA. PRAZO SUPERIOR A 365 DIAS. REQUISITOS. PEDIDO DE REGISTRO NO BRASIL. REGISTRO EM RENOMADAS AGÊNCIAS ESTRANGEIRAS. INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO PELO SUS. CASO CONCRETO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ESTUDO VIA NATJUS. MEDICAMENTO SEM EFETIVIDADE GERAL COMPROVADA. PEDIDO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA INEXISTENTE. REGISTRO EM RENOMADAS AGÊNCIAS ESTRANGEIRAS NÃO DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO A POUCOS PAÍSES QUE ASSIMILARAM A PRETENDIDA UTILIZAÇÃO. TERAPÊUTICAS ALTERNATIVAS. EXISTENTES. DISPONIBILIDADE PELO SUS. HIPÓTESES NÃO EXAURIDAS. REJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DE DISTINÇÃO E SUPERAÇÃO (DISTINGUISHING E OVERRRULING). ASSIMILAÇÃO DO PRECEDENTE QUALIFICADO. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DO ALCANCE. APELO CONHECIDO E PROVIDO, EM REJULGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. 2. Como regra geral, ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, observadas as condicionantes originárias da legislação ordinária. 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 657.718/MG – Tema 500, a egrégia Suprema Corte, promovendo a derradeira exegese quanto à questão constitucional que lhe fora submetida, objetivando-se unificar o entendimento e a aplicação do Direito, constituindo-se precedente qualificado, firmara tese (Tema 500) segundo a qual “[o] Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, sem eficácia e segurança comprovadas, em nenhuma hipótese. Já em relação a medicamentos não registrados na Anvisa, mas com comprovação de eficácia e segurança, o Estado somente pode ser obrigado a fornecê-los na hipótese de irrazoável mora da Agência em apreciar o pedido de registro (prazo superior a 365 dias), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil; (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.” 4. Quanto ao fornecimento de medicamentos sem o devido registro perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, duas linhas de orientação foram adotadas pela Augusta Corte: a primeira, a determinar que, tratando-se de medicamentos evidentemente experimentais, qualificados pela ausência de comprovação quanto à sua eficácia e segurança, ao Estado restará inviabilizado que os forneça; lado outro, sobejando comprovação de eficácia e segurança, a obrigatoriedade estará patenteada apenas quando sobejar pedido de registro do fármaco no Brasil, o efetivo registro desse medicamento em agências sanitárias congêneres, desde que renomadas, além da ausência de substituto terapêutico já oportunamente registrado no Brasil. 5. Segundo a tese firmada, o fornecimento de fármaco não licenciado e comercializado regularmente no país somente se legitima em casos em que há notória mora da agência reguladora em efetivar o registro de licenciamento, cabendo ao órgão judicante aferir, primeiramente, a subsistência de comprovação eficacial e, num segundo plano, o preenchimento dos demais elementos indicativos apontados no julgado paradigmático, de molde a prestigiar os vetores que resguardam a saúde pública e previnem a utilização de fármacos não licenciados e sem eficácia comprovada, a par de inexistência de mora no exame de pedido de licenciamento para comercialização interna. 6. O direito à saúde, ainda que se revele como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, preponderando sobre as regulações e deficiências estatais, não traz consigo caráter absoluto, devendo ser apreendido na dimensão que lhe assegura tanto a efetividade quanto a subsistência em face da coletividade, emergindo dessa apreensão que, postulando a parte autora medicamento de cunho experimental que, embora venha apresentando bons resultados e encontre amparo em alguns estudos, mas desprovido do necessário embasamento científico, deve o pedido ser rejeitado, ainda que prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o cidadão. 7. A par da natureza experimental do fármaco cuja dispensação é almejada, pois carente de registro autorizativo para comercialização no país, o que, por si só, já afastaria o primeiro vetor indicado pela Suprema Corte, deve ser rejeitada a postulação relativa ao fornecimento de medicamento desguarnecido do necessário embasamento científico, que não fora incorporado por agências congêneres de renome, subsistindo, ademais, alternativas incorporadas ao SUS e devidamente registradas que não foram ainda utilizadas e, ademais, que sequer ostenta pedido de registro no Brasil, mesmo que a mera ausência de registro junto à Anvisa não se constitua em óbice intransponível, porquanto extrapola as hipóteses reconhecidas como de fornecimento obrigatório. 8. Em caso de rejulgamento, se mesmo a partir da técnica processual de distinção das hipóteses de aplicabilidade (aplicação do distinguishing) dos julgados confrontados, ou da de superação de entendimento estratificado anterior (overruling), germinadas da combinação entre os artigos 927, §1o, e 489, §1o, inc. IV, do estatuto processual, não ressaindo diversos os suportes fáticos que se apresentam a enfrentamento, não se distinguindo ainda as hipóteses de incidência e, portanto, de aplicabilidade normativa, sobeja necessária a retificação do acórdão primevo, em observância ao dever imposto ao órgão judicante de cumprir a exigência de integridade, coerência e estabilidade dos precedentes judiciais (CPC, art. 926, caput). 9. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 11. Recurso conhecido e, em rejulgamento, retificado o acórdão originário. Apelo provido. Sentença reformada. Pedido improcedente. Unânime. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (RE 657.718 – Tema 500), conforme ementa a seguir transcrita: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. (RE 657718, Relator p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, DJe 6/11/2020). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 36120301. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031